Tribunal: STF
Processo: HC 244286
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Marcos Aurélio Caetano Filho impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IGUAL A 8 ANOS DE RECLUSÃO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. DIVERSIDADE E EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. REITERAÇÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA E DECIDIDA POR ESTA CORTE SUPERIOR. PLEITO PREJUDICADO. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O julgamento monocrático do habeas corpus não representa ofensa ao princípio da colegialidade, nos termos previstos no art. 34, XX, do RISTJ, notadamente porque qualquer decisão monocrática está sujeita à apreciação do órgão colegiado, em virtude da possibilidade de interposição do agravo regimental, como na espécie. Precedentes. 



    2. Ao compulsar os autos e os dados processuais desta Corte Superior, verifico que em impetração anterior, interposta pela defesa do paciente, nos autos do HC n. 887.703/SP, de MINHA RELATORIA, o qual se insurgia contra o mesmo acórdão ora impugnado – Apelação Criminal n. 1500289-98.2023.8.26.0567 –, era vindicada também, além da aplicação da redutora do tráfico privilegiado, o abrandamento do regime prisional do paciente, sob os mesmos fundamentos ora invocados. 



    3. Na oportunidade, asseverei que não havendo o redimensionamento da pena, não havia que se falar em alteração do regime prisional, porquanto, não obstante a reprimenda fosse igual a 8 anos de reclusão, a pena-base foi acrescida em 1/5 acima do mínimo legal, em virtude da diversidade e expressiva quantidade de drogas apreendidas – 757,93 gramas de maconha; 1.202,19 gramas de cocaína e 1.178,70 gramas de crack (e-STJ, fl. 469, daqueles autos) –. Dessa forma, asseverei que nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, o regime inicial fechado se mostrava mais adequado. 



    4. Desse modo, por se tratar de reiteração de matéria já apreciada e decidida por esta Corte de Justiça, julguei prejudicada nova análise dessa insurgência 



    5. Agravo regimental não provido



    (HC 903.547 AgRg – ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Pleiteia, em síntese, a fixação do regime inicial semiaberto.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Entendo não assistir razão a parte impetrante no que toca ao pedido de abrandamento do regime prisional inicial. 



    Destaco, no ponto, a dicção do enunciado n. 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: 



    A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada exige motivação idônea. 



    Dessa forma, considerada a quantidade da pena aplicada e não sendo o paciente reincidente, é exigível fundamentação idônea para fixar regime inicial mais gravoso do que o indicado no art. 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal (semiaberto). 



    Nesse contexto, o paciente foi condenado a pena privativa de liberdade igual a oito anos, tendo sido o regime inicial fechado determinado com a justificativa da presença de circunstâncias judicias negativas.



    Nesse mesmo sentido foi o ato dito coator:



    [...] a pena-base foi acrescida em 1/5 acima do mínimo legal, em virtude da diversidade e expressiva quantidade de drogas apreendidas – 757,93 gramas de maconha; 1.202,19 gramas de cocaína e 1.178,70 gramas de crack [...]



    Destaco, nesse ponto, a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 132.904, ministro Dias Toffoli; HC 136.818, ministro Teori Zavascki; HC 156.674 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 185.448 AgR, ministra Rosa Weber. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente